Tribunal: TJMT
Processo: 1000936-88.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO – HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO ENCONTRA RESSONÂNCIA NOS ELEMENTOS DOS PRÓPRIOS AUTOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
I - A obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador.
II - Sob pena de desvirtuar o instituto da gratuidade da justiça - o qual busca isentar o comprovadamente necessitado de suportar o pagamento das custas e despesas processuais, como forma de garantir o amplo acesso à Justiça - deve ser mantida a decisão de origem, a qual, acertadamente, indeferiu a benesse, em razão da capacidade financeira do agravante de quitar as custas exigidas.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000936-88.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Consórcio, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUCAS FELIPE TAQUES DE ALMEIDA BARROS - CPF: 024.880.551-74 (ADVOGADO), IULLY MICHELLE DA CUNHA RABELLO - CPF: 023.277.531-12 (AGRAVANTE), PAMELLA SIMONY DA CUNHA RABELLO - CPF: 046.479.491-92 (AGRAVANTE), NERBIA NAYLA BATISTA GOMES - CPF: 468.558.661-15 (AGRAVANTE), V. G. G. R. - CPF: 053.995.521-32 (AGRAVANTE), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (AGRAVADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE COBRANÇA -

PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO –

HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO ENCONTRA RESSONÂNCIA NOS ELEMENTOS DOS PRÓPRIOS AUTOS
-
DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - A
obtenção da assistência judiciária não está
adstrita
apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador.

II - S
ob pena de desvirtuar o instituto da gratuidade da justiça - o qual busca isentar o comprovadamente necessitado de suportar o pagamento das custas e despesas processuais, como forma de garantir o amplo acesso à Justiça - deve ser mantida a decisão de origem, a qual, acertadamente, indeferiu a benesse, em razão da capacidade financeira do agravante de quitar as custas exigidas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
IULLY MICHELLE DA CUNHA RABELLO
,
PAMELLA SIMONY DA CUNHA RABELLO
e
VITÓRIA GALLENA GOMES RABELLO,
menor
de idade representad
a
por sua genitora e também autora,
NÉRBIA NAYLA

BASTISTA GOMES
, com o fito de
reforma
r a decisão que, nos autos da Ação de Cobrança c/c Dano Moral de no 1046411-75.2023.8.11.0041, manejada em face de BRADESCO AMDIMINISTRADORA DE CONS
Ó
RCIOS LTDA e BRADESCO VI
D
A E PREVID
Ê
NCIA S.A,
indeferiu
-lhes
o pedido de justiça gratuita.

Para tanto, aduz
em
a
s
agravante
s
, inicialmente, que embora receba
m
mensalmente a montante de R$ 5.794,13 (cinco mil setecentos e noventa e quatro reais e treze centavos), t
ê
m toda
a
sua renda
comprometida
com plano de saúde e mensalidades escolares da
s
filha
s
, o que compromete mais de 60% dos seus rendimentos.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido.

Em sede de contrarrazões, a parte agravada pugnou pelo desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso, nos termos do parecer apresentado no id no 103953167.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, a obtenção da assistência judiciária não está
adstrita
apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador.

É o que dispõe os §§ 2o e 3o, artigo 99, do Código de Processo Civil:

§ 2
o

O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3
o

Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, vejamos as palavras dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício. (Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 477)

Desse modo, resta evidente que o juiz não está vinculado à simples alegação de hipossuficiência da parte para a concessão da gratuidade da justiça; havendo nos autos, ao menos indícios que demonstrem que a parte não preenche os requisitos necessários para ser beneficiada com a gratuidade da justiça, o magistrado deverá indeferi-la.

No caso em exame, nada convence do contrário, isso porque, ao realizar a detida análise dos autos, tanto na origem, quanto em sede recursal, verifica-se as provas documentais apresentadas
não são aptas a comprovar a hipossuficiência financeira alegada.

Com efeito, as agravantes, que formam um litisconsórcio ativo, com o objetivo de produzir provas acerca da alegada dificuldade financeira, apresentaram comprovantes de rendimentos, dentre eles, declaração de imposto de renda (id n. 198705659),
a qual
aponta
uma variedade de
fontes de renda, dentre eles, rendimentos oriundos de previdência social em favor de
Nerbia

Bayla
Batista Gomes, no montante anual de R$ 80.866,87 (oitenta mil oitocentos e sessenta e seis reais e oitenta e sete centavos),
que também ostenta a
condição de microempresária individual.

Em relação à agravante
I
ully

M
ichelle da
C
unha
R
abello
, verifica-se da identificação d
e
contribuinte, no extrato de imposto de renda, no id de n. 210013685, pág. 12, que
ela
reside em condomínio de alto padrão nesta Capital, o que
,
por óbvio, não
coaduna com a alegação de
pessoa hipossuficiente financeiramente e que não seja capaz de suportar as custas processuais exigidas.

Assim,
sob pena de desvirtuar o instituto da gratuidade da justiça - o qual busca isentar o comprovadamente necessitado de suportar o pagamento das custas e despesas processuais, como forma de garantir o amplo acesso à Justiça - deve ser mantida a decisão de origem, a qual, acertadamente, indeferiu a benesse, em razão da capacidade financeira do agravante de quitar as custas exigidas.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024